Tribunal: TJSP
Processo: 2242089-88.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Embargos de Declaração - Agravo de instrumento – Ação de despejo – Contrato de locação – Cumprimento de sentença – Penhora – Avaliação – Pleito de nova avaliação do imóvel penhorado – Avaliação do imóvel já esclarecida pelo Juízo – Atualização avaliatória que atende as necessidades do juízo, pois cabe ao juiz determinar as provas necessárias à instrução do processo, tendo-se em conta que

Ementa:
Embargos de Declaração - Agravo de instrumento – Ação de despejo – Contrato de locação – Cumprimento de sentença – Penhora – Avaliação – Pleito de nova avaliação do imóvel penhorado – Avaliação do imóvel já esclarecida pelo Juízo – Atualização avaliatória que atende as necessidades do juízo, pois cabe ao juiz determinar as provas necessárias à instrução do processo, tendo-se em conta que é o destinatário da prova, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias – Decisão mantida.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material para os embargos opostos pelo agravante. Além disso, os embargos de declaração não se prestam ao reexame das matérias postas em discussão.

Embargos de declaração rejeitados, com observação.